Tribunal: TJBA
Processo: 8042275-36.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8042275-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE DE PAULO AFONSO - BA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA CONTRA ESTADO-MEMBRO. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FIXADA NAS ADIs 5.492/DF E 5.737/DF. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RESTRITA AOS LIMITES DO PODER JUDICIÁRIO DO ENTE FEDERADO DEMANDADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 5.492 e 5.737, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, firmando tese no sentido de que a prerrogativa de escolha de foro pelo autor, nas ações movidas contra Estados e Distrito Federal, restringe-se às comarcas situadas dentro dos limites territoriais do ente federativo demandado. 2. Diante disso, as ações ajuizadas contra o Estado de São Paulo devem tramitar perante o Poder Judiciário paulista, ainda que a parte autora resida em outro Estado da Federação, por força da limitação territorial fixada pelo STF. 3. Conflito de competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo vinculado ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo, foro natural do ente demandado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n. 8042275-36.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE DE PAULO AFONSO - BA e como suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)